Tribunal: STF
Processo: RE 1256506
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. O leading case retratado no RE 586.453 não abrange o presente caso, eis que não fora deduzido na pretensão inicial revisão de benefício previdenciário complementar ou pagamento de respectivas diferenças, mas, sim, a apuração dos reflexos das verbas por ventura deferidas na presente ação nas contribuições devidas à instituição de previdência complementar privada, a fim de se evitar prejuízos por ocasião da percepção da respectiva complementação de aposentadoria. Portanto, esta Justiça Especial é competente para julgamento da presente lide, não se tratando da situação prevista nos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 
    Agravo não provido, com aplicação de multa.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 114, I, IX; e 202, § 2º, da CF. 
    O recurso merece acolhida. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência, na hipótese, é da Justiça comum. Esse entendimento foi consolidado no julgamento conjunto do RE 583.050-RG e do RE 586.453-RG. 
    Na ocasião, a maioria do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o § 2º do art. 202 da CF autonomizou, expressamente, a previdência complementar relativamente ao contrato de trabalho. Firmou-se o entendimento de que o referido § 2º do art. 202 seria a fonte normativa evidente da existência de dois regimes de previdência: um, o do regime geral, que alcançaria todos os trabalhadores do setor privado; e outro, complementar, de previdência privada, inteiramente dissociado das relações trabalhistas e de tudo que dela decorrer, inclusive em matéria de previdência. Ou seja, o contrato de previdência complementar bastaria em si mesmo, seria um pacto de natureza totalmente distinta, sem qualquer vinculação com as relações trabalhistas.
    Verifica-se que a definição da competência jurisdicional foi fixada, pelo STF, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato de previdência complementar pressuponha a existência de um vínculo trabalhista subjacente.
    Ademais, vale citar o recente julgamento do ARE 783.014-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o entendimento do STF foi reafirmado no sentido de que, “baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para assentar a competência da Justiça comum para julgar a presente controvérsia.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de março de 2020.
 Ministro Luís Roberto Barroso
Relator